Tribunal: TJDFT
Processo: 0002396-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ART. 282 DO CP. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO. ART. 273, § 1o-B, INCISO I, DO CP. AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA. ART. 66 DO CDC. ESTELIONATO. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não obstante a coincidência de alguns dos elementos probatórios destes autos com aqueles constantes do processo reputado como paradigma, e ainda que os fatos narrados em ambos os processos guardem bastante similaridade – o modus operandi e a imputação dos mesmos delitos, justificada pelas condutas terem ocorrido na mesma clínica e praticadas pelos mesmos réus, as vítimas, o contexto fático e as datas são distintas, o que, de pronto, impede a caracterização de bis in idem.
2. É inconcebível considerar como “mesmo fato” condutas perpetradas contra pessoas diferentes e em ocasiões distintas. Conclusão diversa esbarraria na lógica do próprio instituto – duplicidade de condenação pelo mesmo fato.
3. A alternativa ofertada pelo juízo de origem em trancar parcialmente a ação penal em relação a alguns delitos, transferindo sua apreciação para outro processo referente a vítima distinta, não se mostra consentânea com os princípios jurídicos regentes, sobretudo o postulado do devido processo legal. Além disso, o órgão acusatório foi pego de surpresa, ao de se deparar com o trancamento, por ocasião da sentença, ao pretenso fundamento de se evitar a indesejada litispendência.
4. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, não sendo essa a hipótese dos autos.
5. Segundo a Corte Superior, não se reconhece a litispendência entre ações, quando não verificada, de imediato, do cotejo entre as denúncias ofertadas, a identidade entre os fatos.
6. Revela-se temerário o trancamento parcial da ação penal em relação aos delitos dos arts. 282 e 273, § 1o-B, inciso I, ambos do Código Penal, bem como art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, quando os fatos delituosos foram praticados em desfavor de vítimas diferentes, em contextos distintos e em lapso temporal distinto, demandando análise individualizada pelo juízo natural da causa.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.